Tribunal: TJDFT
Processo: 0753353-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARANESP (ALFADARBEPOETINA). SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. URGÊNCIA E RISCO DE PROGRESSÃO PARA LEUCEMIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Aranesp (alfadarbepoetina) a paciente diagnosticado com Síndrome Mielodisplásica, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento não previsto expressamente no rol da ANS; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada se mostra proporcional e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente exige justificativa técnica idônea, não sendo suficiente a mera ausência do procedimento no rol da ANS.
4. O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo exceções quando preenchidos requisitos definidos pelo STF, especialmente em hipóteses com respaldo técnico-científico e necessidade clínica comprovada.
5. A prescrição médica fundamentada, aliada ao registro do medicamento na ANVISA e à existência de evidências científicas de eficácia, evidencia a probabilidade do direito do agravado.
6. A nota técnica do NATJUS confirma a adequação terapêutica da alfadarbepoetina, demonstrando eficácia clínica relevante na redução de transfusões e melhora hematológica em pacientes com síndrome mielodisplásica.
7. A escolha terapêutica insere-se na esfera técnica do médico assistente, especialmente diante das condições clínicas específicas do paciente, idoso, com comorbidades e limitação funcional.
8. A ausência de alternativa terapêutica igualmente eficaz e a possibilidade de progressão da doença para leucemia mieloide aguda evidenciam o perigo de dano e a urgência da medida.
9. A alegação de uso off label não afasta a obrigação de cobertura quando demonstrada a eficácia e a adequação do tratamento ao caso concreto.
10. As astreintes fixadas possuem natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, mostrando-se proporcionais diante da gravidade do quadro clínico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido em seu viés principal e subsidiário.
Tese de julgamento:
1. A ausência de previsão de tratamento no rol da ANS não afasta o dever de cobertura quando presentes prescrição médica fundamentada, evidência científica e necessidade clínica comprovada.
2. A escolha do tratamento compete ao médico assistente, devendo ser respeitada quando adequada às condições individualizadas do paciente.
3. A fixação de astreintes é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, devendo ser mantida quando proporcional à urgência e à gravidade do caso.